Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INVIABILIDADE.
1. Nenhum vício de omissão, contradição ou quaisquer outros a se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, apreciadas e resolvidas todas as questões postas, constatada a legitimidade passiva do réu/embargante e, no mérito, caracterizado que o recorrente reside no local, nele tendo sido citado, levando a crer que detém sobre o imóvel o poder de fato, usufruindo dos serviços prestados pelo condomínio, respaldando a cobrança de dívida de natureza propter rem. 1.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.